Tribunal: TJMT
Processo: 1016413-59.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016413-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARIA CLARA FRANCA RODRIGUES - CPF: 016.915.261-85 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO REBERTE DE MARQUE - CPF: 260.264.858-21 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA E URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SUBSTITUIÇÃO/TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a parte autora não demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que,
nesta fase de cognição inicial,
não há justificativa plausível para a troca/substituição
do relógio bidirecional na residência da autora.

Ademais, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a Recorrente afirmou que constatou as irregularidades no medidor de energia elétrica em sua residência (evento danoso) em meados de agosto de 2020, mas somente em 14/07/2021 ajuizou a demanda para refutar prática supostamente abusiva da Concessionária Agravada, ou seja, quase 01 (um) ano depois da data da constatação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1016413-59.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CLARA FRANCA RODRIGUES

em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela e Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1004060-63.2021.8.11.0007, movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido liminar para substituir o relógio medidor de energia elétrica da UC instalada na residência da Agravante, bem como para compelir a Concessionária Agravada a zerar os marcadores de consumo e a injeção do aparelho de medição.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o aparelho medidor de energia elétrica instalado em sua residência está com defeito, sendo urgente a sua substituição.

Afirma que, em meados de 2020, adquiriu a residência onde hoje habita, cujo imóvel já estava instalado um sistema de geração de energia solar, com média de produção de 828 kWh.

Assevera que
“no primeiro mês morando na residência, o consumo médio de energia saltou de 341 kWh para 921 kWh, o que causou certa estranheza, visto que adquiriu a residência mobiliada, não alterando de forma significativa os gastos da antiga moradora, tão pouco fez aquisição de eletrodomésticos que justificariam o feito”.

Relata que, logo no primeiro mês de faturamento do consumo de energia elétrica,
“a produção de energia solar foi de apenas 402 kWh, muito inferior ao que o sistema é capaz de produzir”.
Aduz que ocorreu
“uma inversão nas leituras após a mudança da titularidade da conta”.

Sustenta que houve falha na prestação de serviços, sendo necessária a substituição do relógio e seu "zeramento" para que seja apurado o real consumo de energia elétrica, vez que somente assim será possível dar legalidade aos procedimentos de mérito da demanda.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo, a fim de que fosse, desde logo, determinada a substituição do medidor de energia elétrica instalado na residência da Agravante e zerar a medição. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID 102440496).

Contrarrazões apresentadas no ID 105442999.

É o relatório.

VO T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face da Agravada.

Em sua inicial, a parte Agravante aduziu ter
adquirido uma residência em meados de julho de 2020, que possui a UC n.º 6/2791663-4 e um sistema de micro geração de energia solar instalado em nome de Camila Pedrozo de Campos, antiga proprietária da residência e do sistema.

Afirmou que “
após a troca da titularidade, mesmo mantendo a mesma UC, houve uma alteração surpreendente na primeira conta, com referência para setembro de 2020. O consumo havia saltado de 341 kWh para 921 kWh
”.

Relatou, ainda, que a produção de energia apontada na conta fora de somente 402kWh, muito inferior a quaisquer dos meses de produção.

Ressaltou que isso ocorreu devido a uma inversão na leitura, sendo que o funcionário registrou o consumo como produção e produção como consumo.

Sustentou que “
tanto é verdade que algo impossível aconteceu, o valor de saldo acumulado restou como negativo. Ou seja, ainda no pior cenário, somente poderia ser zerado, jamais constado como negativo, o que demonstra que houve inversão na leitura
”.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada
a
troca do relógio bidirecional na residência da autora, para contabilizar corretamente o consumo e a injeção a partir da substituição, cessando, assim, os prejuízos da consumidora.

Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que “
volvendo os olhos para o caso em concreto, atenta aos requisitos esculpidos no art. 300, do CPC, concluo que as provas até então trazidas em Juízo, não se mostram robustas e suficientes para o deferimento da liminar pleiteada
”.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
initio litis.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente decidiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, analisando detidamente a documentação que instrui os autos originários, tem-se que
, ao menos
prima facie
, não há justificativa plausível para a troca/substituição
do relógio bidirecional na residência da autora.

Vale destacar que a própria Agravante mencionou em sua inicial que a Agravada mandou um técnico em sua residência em 08/03/2021, o qual afirmou que o relógio não apresentava problemas, mas sim erro de lançamento no sistema.

Oportuno ressalvar que, para a concessão da medida liminar, é necessário o cumprimento de algumas exigências, mas ainda não se encontra suficientemente esclarecida matéria de fato, o que só ocorrerá no curso do processo.

Ademais, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a Recorrente afirmou que constatou as irregularidades no medidor de energia elétrica em sua residência (evento danoso) em meados de agosto de 2020, mas somente em 14/07/2021 ajuizou a demanda para refutar prática supostamente abusiva da Concessionária Agravada, ou seja, quase 01 (um) ano depois da data da constatação.

Assim, para melhor elucidação dos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, entendo necessário o exercício pleno do contraditório, a fim de que haja conclusão segura acerca de possível irregularidade no relógio bidirecional ou no sistema da concessionária de energia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO CUMULADA COM PEDIDOS DE TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÓGIO POR OUTRO DE CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFIRMAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a de probabilidade do direito afirmado. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, pois insuficientes os elementos de análise até agora existentes nos autos, não se justificando a providência neste momento, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, depois de colhidos os elementos mais seguros de convicção. (TJSP. Agravo de Instrumento 2160675-39.2019.8.26.0000. Rel. Des. Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 20/08/2019, 31.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a medida liminar e, portanto, mantida a decisão agravada que indeferiu pedido de troca imediata de medidor de energia elétrica - A documentação carreada aos autos não permite a conclusão inconteste pelo deferimento do pedido liminar, mormente considerando que as faturas apresentadas indicam aumento de consumo e, consequentemente, do preço a ser pago, sem qualquer indício de que o valor tenha aumentado por dano ocorrido ao relógio medidor ou decorrente do consumo na residência - Ausentes, nos autos, elementos capazes de comprovar a alegada insuficiência da parte agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça e mantida a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000180578189001. Rel. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO/COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Pleito de reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravante visando compelir a ré/agravada a se abster de suspender o serviço, bem como de incluir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes seus requisitos, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano. Contudo, em sede de cognição sumária carece de verossimilhança o pleito autoral, na medida em que não houve cobranças discrepantes de sua média de consumo, antes e depois da troca/instalação de novo relógio medidor. 3. Por outro lado, a alegação de que as cobranças realizadas pela ré não estariam de acordo com a medição constante dos relógios não restou suficientemente comprovada pela parte autora, carecendo a matéria de maior dilação probatória, que só será possível durante a instrução do feito em primeira instância. 4. No tocante ao risco da demora, ainda que se saiba da urgência que recai sobre o fornecimento de energia elétrica, considerado essencial, não há como determinar que a ré mantenha o serviço sem qualquer contraprestação e, como se pode verificar, o autor não se oferece sequer a consignar em juízo os valores que entende devidos, pretendendo obter do Poder Judiciário um salvo conduto para total inadimplência. 5. Decisão não teratológica ou contrária as provas nos autos. Manutenção. Teor da Sumula nº 59 do TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00015818420198190000. Rel. Des. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2019, 22.ª Câmara Cível).

De mais a mais, observo que a antecipação da tutela recursal configurar-se-ia esgotamento do próprio mérito da demanda antes do contraditório, eis que, além de substituir o medidor de energia elétrica da unidade consumidora, a Agravante ainda pretende zerar os dados de medição do referido aparelho. Tal providência revela-se medida irreversível, o que vai de encontro ao que preconiza o art. 300, § 3º, do CPC, cujo dispositivo estabelece que

“a tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Em face do exposto, é evidente a necessidade de observância do contraditório, bem como de dilação probatória, a fim de que seja esclarecida possível irregularidade no relógio bidirecional ou no sistema da concessionária de energia.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021